Tribunal: TJSP
Processo: 1005165-61.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de outras provas – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de outras provas – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Recurso improvido.